Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725741-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GRAZIELA FERREIRA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face do acórdão de ID 63714386, que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento. A embargante peticionou no ID 66605657 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 15:51:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador